Tribunal: CARF
Processo: 10805.908223/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.908223/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LAB HORMON - LABORATORIO ESPECIALIZADO EM DOSAGENS
HORMONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o,
III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que
tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos" (inteligência da súmula CARF 142).
A prestação de serviços de laboratórios de análises e medicina diagnóstica
deve, portanto, ser considerada como prestação de "serviços hospitalares" para
os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua
redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, votaram pelas conclusões, quanto à aceitação das provas em sede recursal,
os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza
Lima Junior.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.908223/2011-76
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ/BSB, que,
por unanimidade, julgou improcedente a manifestação apresentada, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Versam os autos de pedido de restituição, com base em créditos decorrente de
pagamento indevido ou a maior, relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Através de Despacho Decisório foi indeferido o pleito, por inexistência de crédito,
sob a justificativa que o DARF foi identificado, mas foi utilizado integralmente, de modo a não
existir crédito disponível para efetuar a restituição solicitada.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa. Sustenta que a prestação de serviços de
laboratórios de análises e medicina diagnóstica deve ser considerada como prestação de
"serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em
sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa
atividade é de 8%. Desta forma, pugna pelo provimento de seu recurso
Cientificado da decisão, apresentou a manifestação de inconformidade, cujas
razões foram apreciadas pela DRJ competente, que a julgou improcedente, por ausência de
provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do Mérito
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Serviços Hospitalares
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

A presente controvérsia trata de identificar se a Recorrente presta serviços
hospitalares ou não. Com base nesta identificação é que efetivamente se pode afirmar se o
Pedido de Indébito é devido ou não. Se o Contribuinte prestou serviços hospitalares à época do
pedido, então ele efetuou o recolhimento dos tributos de forma indevida ou a maior, tendo direito
ao crédito. Por outro lado, se sua atividade não se enquadrar em serviços hospitalares, então seu
pedido deve ser indeferido.
Vejamos o que dizia o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua redação
original, vigente à época em que ocorreram os fatos geradores do IRPJ ora sob exame, in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
A norma em comento provocou um embate de entendimentos quanto aos
alcance da expressão "serviços hospitalares", ali contida, até que o STJ, ao apreciar o REsp no
1.116.399 - BA, preferiu acórdão sob o rito do art. 543-C (recursos repetitivos) do Código de
Processo Civil de 1973, cuja ementa é a seguinte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de “serviços
hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços hospitalares”,
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma
oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se
mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares”.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde”, de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(...)
Pode-se destacar três definições deste texto, as quais seriam úteis para o exame
do presente processo.
A primeira delas diz respeito ao critério de análise a ser utilizado no caso, que é
o material. Assim não importa a estrutura que a pessoa possua, nem tampouco outras
formalidades, uma vez que a comprovação do serviço hospitalar deve ser efetuada de acordo
com atividade efetivamente exercida pelo sujeito passivo.
A segunda definição diz respeito ao conceito de serviços hospitalares, os quais
seriam “"aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".”.
A terceira definição concerne sobre a aplicação da Lei 11.727/08, a qual
somente é empregada a partir de 2009. Tomando em consideração que os períodos fiscalizados
foram os anos de 2007 e 2008, então as alterações promovidas pela citada Lei não devem ser
utilizadas no caso.
O CARF também estabeleceu parâmetros na análise da questão, o que foi feito
por meio da Súmula CARF no 142, onde se destacou que: “Até 31.12.2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as
simples consultas médicas”.
Tanto a Súmula como a decisão do STJ, emitida na sistemática de Recursos
Repetitivos, tratam praticamente das mesmas questões, mas aquela de forma objetiva e sucinta.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

Do exame da documentação acostada aos autos é possível identificar algumas
peculiaridades que podem ajudar a esclarecer o questionamento sobre a natureza das atividades
da Recorrente. Além do contrato social, em sede de recurso voluntário, foram juntados diversos
documentos que comprovam a natureza dos serviços prestados, tais como as licenças
sanitárias das Prefeituras de São Bernardo do Campo, de Santo André e do Órgão Federal
responsável (SIVISA – Sistema de informação em vigilância sanitária), além de contratos de
prestação de serviços com diversas instituições.
A rigor, essas licenças sanitárias somente são concedidas aos
estabelecimentos que preenchem determinados requisitos descritos na legislação de
regência, com especial atenção à Resolução – RDC no 50, de 2002, emitida pela Diretoria da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que possui o objetivo de aprovar o Regulamento
Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
Por fim, vale destacar que a própria recorrente já ingressou com pleito
semelhante a este, tendo o processo chegado CSRF, que, mediante acórdão 9101-004.159,
entendeu, por unanimidade de votos, confirmar a decisão de segunda instância, que reconheceu
que possui o direito de se sujeitar ao coeficiente de 8% na determinação da base de cálculo do
IRPJ. Veja-se a ementa do julgado, da lavra do Conselheiro Rafael Vidal:
Recorrente: FAZENDA NACIONAL
Interessado: LAB HORMON - LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM DOSAGENS
HORMONAIS LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES E MEDICINA DIAGNÓSTICA. LUCRO PRESUMIDO.
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COEFICIENTE DE 8%.
A contribuinte que executa serviços de laboratórios de análises e medicina
diagnóstica, conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente de 8%
para a determinação do lucro presumido. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ
no REsp no 1.116.399-BA.

Desta forma, entendo que o contribuinte traz prova da presença dos requisitos
necessários para a aplicação do percentual de 8% aqui aludido.

Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.908223/2011-76

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital